Tribunal: TJSP
Processo: 2069634-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069634-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO FILHO (ESPÓLIO), EVA DE SOUZA PEREIRA
(INVENTARIANTE), CÁSSIO PEREIRA DE ARAÚJO, JONATHAN PEREIRA DE
ARAUJO, HYOANA PEREIRA DE ARAÚJO, EVELYN PEREIRA DE ARAUJO,
ALLAN PEREIRA DE ARAUJO e CHARLES PEREIRA DE ARAUJO, é agravado O
JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069634-54.2020.8.26.0000 - LGA
2
Agravo de Instrumento no 2069634-54.2020.8.26.0000
Agravantes: Francisco Pereira de Araújo Filho, Eva de Souza Pereira, Cássio Pereira
de Araújo, Jonathan Pereira de Araujo, Hyoana Pereira de Araújo, Evelyn Pereira
de Araujo, Allan Pereira de Araujo e Charles Pereira de Araujo
Agravado: O Juizo
V. 2187

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. DETERMINAÇÃO
DE CONVERSÃO EM ARROLAMENTO. MANUTENÇÃO.
MEDIDA ADEQUADA. PRECEDENTES. EXISTÊNCIA DE
AUTOMÓVEL E DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA
CORRENTE. VALORES INCERTOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, contra a r. decisão que manteve a determinação de processamento do
feito na forma de arrolamento sumário, nos termos do artigo 659 e seguintes do
Código de Processo Civil (pág. 187 dos autos origem).
Segundo os agravantes, a decisão merece ser reformada, em síntese,
porque, como os bens deixados pelo falecido não podem ser entendidos como de
valor expressivo e que eventuais saldos existentes em instituições financeiras não
excedem o limite disposto na Lei n. 6.858/80 ou os parâmetros fixados pela
jurisprudência, não pode ser obstada a realização da sucessão pela via do alvará
judicial (págs. 01/19).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de efeito
suspensivo (pág. 279).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069634-54.2020.8.26.0000 - LGA
3
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, é incontroverso que o falecido deixou contas bancárias em
seu nome e de sua empresa individual, seguro de vida, auxílio funerário, título de
capitalização, além de um automóvel.
Dessa forma, não é viável o deferimento do Alvará para o levantamento
de valores, conforme solicitado (pág. 14 dos autos de origem), que somente teria
cabimento se inexistisse outro bem a inventariar, conforme dispõe o artigo 2o da Lei
no 6858/801.
Vale dizer, a existência de bem a inventariar inviabiliza a concessão
de alvará para levantamento de quantias depositadas em contas bancárias,
devendo os herdeiros iniciar o procedimento para partilha e requerer, naquele
processo, a liberação da quantia de forma incidental.
Não se desconhece que tem sido reconhecida a possibilidade do uso da
via especial do Alvará em casos em que há poucos bens a inventariar e de valor não
muito elevado; entretanto, não é possível saber se o valor do monte mor é realmente
pequeno, como afirmam os agravantes, em razão de ser incerto o valor total
depositado nas contas bancárias em nome do falecido e de sua empresa individual
(pág. 07 dos autos de origem).
No mesmo sentido decidiu, em caso em que assim como este não havia
comprovação do valor exato da quantia depositada perante à Instituição Financeira,
1 Art. 2o - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos,
recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de
contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do
Tesouro Nacional (destaques meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069634-54.2020.8.26.0000 - LGA
4
este Egrégio Tribunal:
“Alvará. Determinação De Conversão Em Arrolamento. Existência
De Automóvel E De Valores Depositados Em Conta Corrente.
Decisão Correta. Hipótese Que Não Se Trata De Um Único Bem E
Que Não Se Amolda Na Lei 6.858/80. Decisão Correta. Recurso
Desprovido. (Agravo
de
Instrumento
2030386-81.2020.8.26.0000;
Relator: Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 19/05/2020 destaque meu).
A respeito do tema, confira-se o seguinte precedente desta Colenda 3a
Câmara de Direito Privado, em que foi analisada situação parecida em que existia
um automóvel e saldo em conta bancária em nome do falecido:
“A agravante havia requerido o alvará de origem alegando, como se
extrai de sua inicial, que “o único bem deixado pelo falecido é o veículo
Honda Civil - placa DII0837”, e que ele havia deixado “apenas a
requerente como herdeira, sua única filha, maior e capaz” (p. 9).
Com base nessas informações, em agravo de instrumento anterior deferiu-
se a transferência da propriedade do automóvel para a agravante por
alvará judicial, reputando desnecessário arrolamento de bens (agravo de
instrumento no 2013290-24.2018.8.26.0000, julgado em 13.3.2018 ps.
29/32).
No entanto, aparentemente esta C. Câmara foi induzida a erro pela
agravante, na medida em que existe outro pedido de alvará judicial, desta
vez para levantamento de quantia depositada junto ao Banco
Santander, que também foi objeto de agravo de instrumento (autos no
2040153-17.2018.8.26.0000) o qual veio a ser distribuído a este relator
por prevenção.
Ademais, conforme se infere da decisão agravada, a agravante não é a
única herdeira do falecido Sr. Hélio.
Todas essas novas informações indicam a necessidade de que a
sucessão do patrimônio do Sr. Hélio seja feita pela via do arrolamento
de bens...”. (Agravo de Instrumento 2107274-62.2018.8.26.0000;
Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 19/06/2018 destaques meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069634-54.2020.8.26.0000 - LGA
5
Nessas condições, como a conversão do pedido de Alvará em
Arrolamento é medida que se impõe, a decisão judicial impugnada não merece
reparo e deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora